Tribunal: TJSP
Processo: 0001572-50.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
ção do preparo, pena de deserção. Preparo não realizado. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0001572-50.2022.8.26.0218; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2023; Data de Registro: 23/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Francisco Loureiro

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2023

Data de publicação:

23/07/2023

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de astreintes. Deserção. Apelação interposta sem preparo. Indeferimento da gratuidade requerida em grau recursal, com a concessão de prazo para complementação do preparo, pena de deserção. Preparo não realizado. Recurso não conhecido.